Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PANDEMIA. REGIME DE TELETRABALHO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOPESAMENTO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E PARTICULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para manutenção de seu regime laboral na modalidade de teletrabalho. Alega a parte agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do DF, exercendo o cargo de médica, especialidade família e comunidade. Afirma que em razão da pandemia da COVID-19 trabalhou em regime de teletrabalho até 02.10.2020, data em que o GDF revogou a portaria de concessão desta modalidade de jornada de trabalho, retomando a execução presencial de suas atividades. Anota que possui 67 anos de idade e diversas comorbidades crônicas, em especial cardíacas, que a impedem de fazer o atendimento presencial aos pacientes da rede pública de saúde. Acrescenta que sua atividade pode ser executada de forma remota. Ao final, pugna pela reforma da decisão a quo e a manutenção de seu teletrabalho.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID26169506). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 26236734). Contrarrazões apresentadas (ID 26863634).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais.
V. Analisar, nesta via sumária, a possibilidade de se excepcionar o ato administrativo combatido é esgotar o mérito da causa, em especial a existência de condições para manutenção do teletrabalho, o que não é permitido nesse momento processual.
VI. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória.
VII. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da saúde local.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante aos honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.